Tribunal: TJSP
Processo: 1002097-58.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Retificação de registro civil. Pretensão de exclusão do assento de óbito da menção aos filhos do de cujus sob fundamento de que houve posterior adoção unilateral dos menores. Não acolhimento do pedido. Inexistência de erro no registro. Falecido que à época do óbito ainda era titular do poder familiar. Processo de adoção iniciado quatro anos após falecimento do de cujus. Adoção que

Ementa:
Apelação. Retificação de registro civil. Pretensão de exclusão do assento de óbito da menção aos filhos do de cujus sob fundamento de que houve posterior adoção unilateral dos menores. Não acolhimento do pedido. Inexistência de erro no registro. Falecido que à época do óbito ainda era titular do poder familiar. Processo de adoção iniciado quatro anos após falecimento do de cujus. Adoção que produz efeitos ex nunc a partir do trânsito em julgado da sentença que a deferiu. Retificação incabível. Recurso improvido.